Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA POR INTERMÉDIO DO CHAT DA EMPRESA. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a restituir R$ 3.002,86 (três mil e dois reais e oitenta e seis centavos) ao recorrido. O Juízo de origem concluiu que a fraude se aperfeiçoou mediante mensagem no aplicativo Ifood, o que gerou no consumidor a segurança de que o motoboy era autorizado a fazer a cobrança, configurada a falha no sistema do recorrente.
3. Alega, como razões de reforma da sentença, que no momento da finalização do pedido o recorrido teria optado pela modalidade de pagamento online, ou seja, tinha conhecimento de que não havia necessidade de complementar valores no momento da entrega da refeição (dica de segurança expressa na plataforma). Sustenta que que não haveria qualquer cancelamento ou retificação de informações na tela do pedido que justificasse a realização de novo pagamento no momento da entrega.
4. Afirma que não teria cometido nenhum ilícito, tampouco disponibilizado indevidamente os dados do recorrido a terceiros. Defende que não teria sido comprovado o recebimento da quantia pelo recorrente, de forma a comprovar a ausência de participação dele no acontecimento. Ao final assevera que não haveria vínculo empregatício entre o entregador e a empresa recorrente
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano material.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 29079710.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se a responsabilidade do recorrente na fraude contra o consumidor.
9. Da análise dos autos, percebo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (Art. 373, inciso II, do CPC), pois não impugnou os documentos por ele apresentados, em especial, a cobrança realizada por intermédio de mensagem em seu aplicativo ID. 29078956, caracterizando a falha na prestação do serviço.
10. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, ensejando o dever de restituir os danos materiais causados no valor de R$3.002,86 (três mil e dois reais e oitenta e seis centavos).
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.